Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740230-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVIDSON VINICIUS PEREIRA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA.. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR NA SEGUNDA ETAPA. CAUSAS DE AUMENTO. INFRAÇÃO COMETIDA PROXIMA A CRECHE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial a palavra do usuário apreendido na mesma operação. 3. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”. 4. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações dos locais listados no dispositivo, sendo desnecessária a comprovação de que o réu se aproveitou do maior fluxo de pessoas do local para difundir mais facilmente a droga. 4.1. Considerando que a infração em tela foi cometida nas proximidades de um centro educacional infantil (Creche), incidente a causa de aumento. 5. Preenchidos os requisitos subjetivos, faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06; 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/06, defendendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, tendo em vista que não há qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, já se manifestou a Corte Superior no sentido de que “(...) a pretensão de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico demandaria o reexame fático-probatório colhido nos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ” (AREsp n. 2.471.346/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003